Tribunal: TJES
Processo: 5003477-34.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003477-34.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (2)

APELADO: JANETE PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS DE PARCELAS ATRELADOS A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA FORMAÇÃO DO CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO.

1. -
Em padrão decisório vinculante o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou sob o Tema 1061 a seguinte tese: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

2. - H
avendo a autora impugnado a contratação dos referidos empréstimos bancários,
os réus não demonstraram
a autenticidade das assinaturas constantes dos documentos
dos autos
,
não tendo nem
mesmo requerido a produção de prova pericial.

3. -
Os
réus praticaram ato ilícito ao promover o desconto mensal no benefício previdenciário da autora, em razão de negócio jurídico que não foi por ela contratado.

4. - A restituição em dobro é correta. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça adotou tese vinculante no sentido de que “
a
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
data do julgamento:
21-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 30-3-2021). D
eve ser mantida a restituição em dobro porque a hipótese dos autos não foi atingida pela modulação dos efeitos do mencionado precedente.

5. - É inegável
o
transtorno causado
à autora
, surpresad
a
com o
s
desconto
s
indevido
s

que foram realizados. Assim, está configurado o dano imaterial, sendo o valor fixado adequado
.

6
. -
Recurso
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003477-34.2022.8.08.0047.

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S. A.

APELADOS: CDT SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTO S. A., BANCO VOTORANTIM S. A. E JANETE PEREIRA DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

B
anco
D
aycoval
S
. A. interpôs apelação em face da respeitável sentença
proferida

nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito
” proposta contra ele
e contra CDT S
oluções em
M
eios de
P
agamento
S. A. e B
anco
V
otorantim
S. A.
por
J
anete
P
ereira de
S
ouza
, que julgou procedente a pretensão da autora para: 1) declarar “a nulidade dos contratos de empréstimo consignado n.º 50-8842657/21, n.º 50-8755561/21 e n.º 50-8699792/21, com a consequente extinção do débito”; 2) condenar o “primeiro requerido, Banco Daycoval S.A., ao pagamento de R$ 9.865,86 (nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), correspondentes ao dobro dos descontos realizados no benefício da autora, entre as competências 03/2021 e 03/2022”, sendo que tal valor “deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora”; 3) condenar “os três requeridos solidariamente ao pagamento de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (artigo 406, CC/02)”; 4) condenar “os requeridos, na proporção fixada, ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação”.

Nas razões do recurso (id. 7697896) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “para que ocorra a condenação à devolução em dobro dos valores pagos, é necessário restar provado que o engano do credor não era justificável, ou seja, que tenha agido de má-fé ou com dolo” (pág. 05), o que não ocorreu no caso concreto; 2) “com a declaração de inexistência do contrato de Empréstimo Consignado, há de se retornar ao status quo ante, o que necessariamente envolve a devolução pela parte Recorrida dos valores depositados em sua conta” (pág. 06); 3) em caso de manutenção da condenação, “tornam-se as partes credoras e devedoras uma da outra, devendo ser permitida, portanto, a realização de compensação dos débitos” (pág. 06); 4) “ficou devidamente demonstrado nos autos que a parte recorrida recebeu valores em sua conta, conforme documentação juntada em ID’s 16363832, 16363831 e 16363828” (pág. 06); 5) a sua conduta não se revestiu de ilicitude e a apelada não demonstrou haver sofrido dano moral, não havendo falar em reparação a tal título; 6) a condenação por dano moral foi fixada em valor exorbitante, irrazoável e desproporcional, devendo ser reduzida.

Requereu o provimento do recurso “para afastar a condenação em indenizar danos morais” ou para redução do valor da indenização; ou, ainda, para que “a devolução dos descontos seja feita de forma simples”.

O recurso não deve ser provido.

A autora ajuizou a ação fundada na apontada nulidade dos contratos de empréstimo consignado nn. 50-8842657/21, 50-8755561/21 e 50-8699792/21, celevbrados em nome dela e com desconto mensal das parcelas em seu benefício previdenciário, negócios jurídicos dos quais ela alega não haver participado.

Em padrão decisório vinculante, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou sob o Tema
n.
1061 a seguinte tese: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

Dessa forma, havendo a autora impugnado a contratação dos referidos empréstimos bancários, os réus não demonstraram a autenticidade das assinaturas constantes dos documentos de ids. 7697814, 7697815 e 7697816, não tendo nem mesmo requerido a produção de prova pericial.

É cediço, portanto, que os réus praticaram ato ilícito ao promover o desconto mensal no benefício previdenciário da autora, em razão de negócio jurídico que não foi por ela contratado.

Sendo objetiva a responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo, uma vez configurados a ilicitude do ato praticado pelos fornecedores de bens ou serviços e o dano suportado pelo consumidor, como na hipótese vertente, perfaz-se o deve de reparação pelos fornecedores, ora réus.

A respeito do argumento de necessidade de compensação d
os valores
dispon
i
bilizados
na
conta
da autora
, saliento que,
por não haver restado evidenciado que ela contratou os empréstimos objeto do presente recurso, tampouco restou demonstrado que os correspondentes valores de fato foram depositados em conta bancária de titularidade
dela
.

A
demais, a

determinação de
restituição em dobro é correta. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que
“a
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
data do julgamento:
21-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 30-
0
3-2021).

Assim, deve ser mantida a restituição em dobro notadamente porque a hipótese dos autos não foi atingida pela modulação dos efeitos do mencionado precedente, tratando-se de cobrança indevida de débito exclusivamente privado, com parcelas posteriores à publicação do aresto (30-03-2021).

A respeito da reparação pelo dano imaterial, também não merece reparo a respeitável sentença. É inegável
o transtorno causado à autora, surpresada com os descontos indevidos que foram realizados em seu benefício previdenciário, o que ultrapassa o mero dissabor.

O valor fixado é adequado. A propósito, cito os seguintes precedentes deste colendo Tribunal de Justiça:

[...]. A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral
in re ipsa
, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido. 4. O juízo de valor do magistrado para a fixação dos honorários de sucumbência deve estar adstrito aos lindes do artigo 85, §2º e incisos do CPC. 5. Recurso improvido. (Apelação Cível n. 5003442-85.2022.8.08.0011, Relator Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, data: 18-07-2023).

[...]. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso desprovido. (Apelação Cível n. 5002017-97.2021.8.08.0030, Relatora Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, Data: 20-11-2023).

[...] O abalo moral experimentado pela consumidora é evidente, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente dos apelantes, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico. Assim, a indenização por dano moral não só é devida, como o quantum arbitrado em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às peculiaridades do caso concreto. 6. Recursos desprovidos. (Apelação Cível n. 0026403-72.2018.8.08.0035, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data: 17-03-2023).

P
osto isso,
nego provimento
a
o
recurso

e
nos termo
s
do artigo 85, § 11,
do C
ódigo de Processo Civil,
majoro
os honorários
advocatícios sucumbenciais
para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho a relatoria.